Tribunal: TJES
Processo: 5001323-43.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001323-43.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: RICARDO AGUIAR DA SILVA

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DE PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO MÍNIMA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Apelação cível interposta em face de sentença que indeferiu a petição inicial sob o fundamento de que os extratos bancários apresentados pela autora não atendem aos requisitos exigidos pelo art. 13, da Resolução 3919/2010, do Banco Central e a Circular nº 3512/10, do Conselho Monetário Nacional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se os documentos apresentados pelo autor em sua ação ordinária são suficientes para que a petição inicial seja recebida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Tendo sido colacionado demonstrativo do histórico dos valores das faturas, deve ser reformada a sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a petição inicial, por se pautar em formalismo exacerbado, sobretudo por restarem devidamente atendidos os requisitos do art. 13, da Resolução nº 3.919/2010.

4. Em se tratando de ação de cobrança, e não ação executiva ou monitória, será ônus da recorrente demonstrar, no curso da demanda, fazer jus aos valores pretendidos, de modo que, neste momento embrionário, a documentação apresentada é suficiente para respaldar a petição inicial.

5. Entender que a documentação é insuficiente acaba por ensejar indevida incursão prematura no mérito da causa, antes de qualquer instrução do feito.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO VISTA

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
DACASA FINANCEIRA S/A
em face da r. sentença (ID 3304324) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus que, nos autos da ação ordinária proposta em desfavor de
RICARDO AGUIAR DA SILVA
, indeferiu a petição inicial, por ausência de documentação mínima exigida pela Resolução nº 3.919/2010.

Em suas razões, a Apelante sustenta, em síntese, que os extratos apresentados atendem os requisitos exigidos pelo art. 13 da Resolução 3919/2010, do Banco Central e a Circular nº 3512/10, do Conselho Monetário Nacional, de modo que a sentença deveria ser reformada, com a consequente determinação de prosseguimento do feito.

Em seu voto, o Eminente Relator, Desembargador Samuel Meira Brasil Junior, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sob o fundamento, em suma, de que não é possível extrair da documentação apresentada na petição de resposta, a descrição da origem e da evolução do débito.

Sucede que, após examinar com cautela o caso, alcancei conclusão distinta, motivo pelo qual, respeitosamente,
registro divergência
.

E assim o faço porque, por ter sido colacionado
demonstrativo do histórico dos valores das faturas (IDs 3304311, 3304312, 3304313), entendo que deve ser reformada a sentença que extingue, sem resolução de mérito, a petição inicial por se pautar em nítido formalismo exacerbado, sobretudo por restarem, a meu ver, devidamente atendidos os requisitos do art. 13, da Resolução nº 3.919/2010.

A propósito, é relevante destacar que, em se tratando de ação de cobrança, e não ação executiva, ou monitória, será ônus da Recorrente demonstrar, no curso da demanda, fazer jus aos valores pretendidos, de modo que, neste momento embrionário, rogando vênia ao entendimento distinto, reputo que a documentação apresentada é suficiente para respaldar a petição inicial. Inclusive, compreendo que entender que a documentação apresentada não é suficiente para respaldar a pretensão de cobrança acaba por ensejar indevida incursão prematura no mérito da causa, antes de qualquer instrução do feito.

Assim, entendo que os documentos apresentados se qualificam como suficientes para o ajuizamento da ação de cobrança, sob pena de afronta ao princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional.

Ademais, ressalto que este Egrégio Tribunal de Justiça, ao tratar de demandas idênticas à presente, tem adotado entendimento consentâneo:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
COBRANÇA DE DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. INÉPCIA DA INICIAL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. FATURAS INADIMPLIDAS. DOCUMENTOS APTOS A INDICAR POSSÍVEL RELAÇÃO JURÍDICA E PRETENSO CRÉDITO
. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. Conforme previsão do art. 320 do CPC, a petição inicial deve ser instruída com os documentos imprescindíveis à propositura da ação, sob pena de indeferimento. 2.
Na linha do entendimento do e. Superior Tribunal de Justiça, os documentos indispensáveis à propositura da ação são aqueles que dizem respeito às condições da ação ou a pressupostos processuais, os quais, por sua vez, se diferem dos “documentos que visam comprovar as alegações da parte e, portanto, não são imprescindíveis que sejam anexados no momento do ajuizamento da demanda, resultando a sua ausência, na verdade, na improcedência do pedido”
(STJ, REsp n. 826.660/RS). 3.
Logo, em se tratando de ação de cobrança decorrente de inadimplemento de cartão de crédito, afigura-se suficiente a apresentação das alegadas faturas inadimplidas, as quais já indicam possível relação jurídica e um pretenso crédito
. 4. Recurso provido. Sentença anulada.

(TJES, AC nº5006010-63.2022.8.08.0047, Rel. Des. FÁBIO BRASIL NERY, 4ª Câmara Cível, Data de publicação: 01/12/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. DOCUMENTO SUFICIENTE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA
. 1. No caso,
não fosse suficiente o fato de cuidar a hipótese de processo de conhecimento, oportunidade na qual é propiciada a dilação probatória, os documentos juntados pela parte autora já propiciam a procedibilidade da demanda de cobrança, por indicarem uma relação jurídica e um pretenso crédito. As faturas de cartão de crédito, colacionadas pela apelante convergem para subsidiar o prosseguimento da demanda de cobrança
. 2. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento.

(TJES, AC nº5002197-28.2022.8.08.0048, Rel. Desa. JANETE VARGAS SIMÕES, 1ª Câmara Cível, Data de publicação: 20/10/2023).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CARTÃO DE CRÉDITO –
INDEFERIMENTO DA INICIAL – DOCUMENTOS APRESENTADOS SUFICIENTES À DEMONSTRAÇÃO DA ORIGEM E EVOLUÇÃO DO DÉBITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
– SENTENÇA ANULADA. 1. A presente ação de cobrança tem por fim o recebimento de valores decorrentes de utilização de cartão de crédito, por parte da parte requerida. 2.
Na espécie, foram trazidas aos autos o demonstrativo de cadastro do cartão de crédito, o histórico dos valores das faturas, a planilha atualizada do débito e as faturas que demonstram a origem do valor cobrado, com discriminação dos eventos, o que evidencia o cumprimento dos requisitos do art. 13, da Resolução nº 3.919/2010, foram atendidos pela instituição financeira apelante
. 3. Em se tratando débito resultante de cartão de crédito, a operação desbloqueio e a utilização do cartão, por si só, configuram anuência quanto aos termos do contrato.
Assim, os documentos apresentados pela apelante são hábeis e suficientes para instruir a ação de cobrança, eis que comprovam a existência do negócio jurídico e o débito
. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJES, AC nº5000863-56.2022.8.08.0047, Rel. Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível, julgado 21/3/2022).

Por todo o exposto, respeitosamente, inauguro divergência para conhecer e
CONFERIR PROVIMENTO
ao recurso interposto, para anular a sentença proferida e determinar o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Vitória, 19 de julho de 2024.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 19/07/2024 às 12:52:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
52088719072024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001323-43.2022.8.08.0047

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: RICARDO AGUIAR DA SILVA

RELATOR: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

VOTO

Eminentes Desembargadores,

Conforme já relatoriado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por DACASA FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO em face de sentença
que
extinguiu o feito nos termos dos artigos 321, parágrafo único e 485, inciso I, do CPC/15.

Em seu voto, o e. Desembargador Relator
negou
provimento ao apelo
sob o fundamento maior de que
“
O c. STJ possui entendimento no sentido de que ‘
Admite-se o processamento de ação de cobrança fundada no inadimplemento de contrato de cartão de crédito, quando a instituição financeira junta aos autos documentos comprobatórios da origem e da evolução da dívida com todos os seus encargos
’
”,
o que não teria sido atendido na hipótese.

Por sua vez, o e. Desembargador RAPHAEL AMERICANO CÂMARA inaugurou divergência para dar provimento ao recurso para “
anular a sentença proferida e determinar o regular prosseguimento do feito”,
ten
d
o sido acompanhado pelo e. Desembargador FABIO BRASIL NERY.

C
om efeito, dispõe o artigo 13, incisos II e IV, da Resolução BACEN 3919/10, que os demonstrativos e/ou faturas mensais de cartão de crédito
devem explicitar, no mínimo, os gastos realizados com o cartão, por evento
,
inclusive quando parcelados,
e os valores relativos aos encargos cobrados, informados de forma segregada
de acordo com os tipos de operações realizadas por meio do cartão,
sendo estes, portanto, requisitos necessários para a validade da cobrança da fatura mensal do cartão de crédito.

Examinados os autos, verifico que
a demanda foi ajuizada pela apelante visando a cobrança d
e valor
supostamente pertinente às faturas inadimplidas d
e cartão de crédito
.

Para tanto, a demandante/apelante
fez colacionar

três faturas
,
as quais, por
se limitarem, em regra, à menção de débitos provenientes de “Fatura Anterior”,
sem explicitar, por evento, os gastos realizados pelo consumidor que geraram o débito inscrito nas faturas
,

requisito de validade prescrito no artigo 13, inciso II, da Resolução BACEN 3919/10,
não se prestam para lastrear a ação de cobrança.

Repise-se: quase a totalidade das cobranças decorrem da rubrica identificadora “Fatura Anterior”, sem que essa tenha os gastos explicitados por evento em qualquer dos documentos presentes dos autos, como versa o inciso II do artigo 13, da Resolução nº 3919/2010.

T
ampouco são discriminados os valores relativos aos encargos cobrados,
há apenas
determinações amplas como “encargos financeiros” ou, ainda, “multa”.

Nesse mundo, também observ
a-se
a falta de comprovação mínima do vínculo jurídico entre as partes, sendo somente apresentada pela apelante uma ficha cadastral incompleta, sem menor evidência da concordânc
ia da parte requerida para o estabelecimento do vínculo.

Note-se que tais colocações genéricas estão em desacordo com o modelo previsto nas plataformas do Banco Central do Brasil, que exige uma descrição clara e organizada de cada débito presente na fatura como um direito à informação titularizado pelo consumidor (artigo 6º do CDC).

Nesse sentido, bem observou o Juízo a quo, ao destacar que “
A ausência de documento idôneo a revelar o histórico de utilização do cartão de crédito Dadalto/Dacasa, com as compras realizadas por evento, revela a carência de documentação mínima e indispensável para lastrear o pedido de cobrança com base no não pagamento de fatura de cartão, nos termos do artigo 320 do CPC.
”

C
onsequentemente, sem necessidade de alongar-me na descrição da controvérsia, pois é claro o diploma processual civil em seus artigos 320 e 321 quanto à necessidade de apresentação dos documentos indispensáveis à propositura da ação (neste caso, prova da existência do débito cobrado) e das consequências da não remediação do vício arguido.

P
osto isto,

data maxima venia
,
acompanho
o voto de relatoria
,
para, nos lindes da fundamentação retroaduzida, conhecer e negar provimento ao recurso.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001323-43.2022.8.08.0047

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : DACASA FINANCEIRA S/A.

ADVOGADO : CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA.

RECORRIDO : RICARDO AGUIAR DA SILVA.

MAGISTRADO : LUCAS MODENESI VICENTE.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia devolvida na apelação cível está relacionada ao indeferimento da petição inicial, por ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação.

Extrai-se dos autos que a Apelante propôs a demanda de cobrança em desfavor do Apelado, pretendendo o recebimento da quantia de R$ 14.760,98 (quatorze mil, setecentos e sessenta reais e noventa e oito centavos), haja vista o inadimplemento no pagamento de faturas do cartão de crédito nº 8534170095225586 (ID 3304311 ao ID 3304313).

O Juízo de origem indeferiu a petição inicial, julgando extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do disposto no art. 321, parágrafo único e art. 485, I, do CPC, fundamentando que as faturas do cartão de crédito apresentadas com a inicial descumprem as regras da Resolução Bacen n.º 3.919/2010, no tocante às informações para a validade da cobrança.

Segundo o Juízo de primeiro grau, a autora/Apelante “(...) i) não apresenta documento a revelar indício mínimo de vínculo com a parte requerida; ii) não demonstra a data do inadimplemento original de pagamento da fatura do cartão Dadalto Dacasa, havendo apenas a menção a “fatura anterior” e o valor em reais, sem indicativo dos efetivos gastos realizados com o cartão, por evento; iii) a indicação de mero espelho na própria petição inicial no sentido de apontar o “débito original” por conta de pagamento parcial, sequer esmiúça os gastos por evento que originaram tal valor; iv) ademais, não incidência de juros/multa (demais encargos), que justificasse a forma de se estabelecer a fatura de cobrança (...)” (ID 3304324).

A Apelante pretende reformar a sentença, sustentando que (i) o Recorrido é devedor da quantia de R$ 14.760,98 (quatorze mil, setecentos e sessenta reais e noventa e oito centavos), referente à contratação do cartão de crédito nº 8534170095225586; (ii) demonstrou os requisitos das faturas mensais cobradas, como os gastos por evento e os encargos cobrados, nos termos do art. 13, da Resolução BACEN n.º 3.919/2010 e Circular CVM n.º 3.512/2010.

Pois bem.

De acordo com o disposto no art. 320, do CPC/15, “A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação”.

Ainda, à luz do parágrafo único do art. 321, do CPC/15, cabe ao juiz, ao verificar que a petição não preenche seus requisitos, intimar o autor para sanar a irregularidade, sob pena de indeferimento da inicial.
In verbis
:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

Ao compulsar os autos, verifica-se que o Juízo originário determinou a intimação da Recorrente, para “
apresentar documentação mínima a cumprir os requisitos da Resolução n.º 3.919/2010, no tocante à fatura apresentada, inclusive quanto aos gastos realizados por evento e a data do inadimplemento original da obrigação que se busca cobrar, sob pena de extinção (artigo 321, parágrafo único, do CPC)
” (ID 3333145).

Ao contrário do que afirma a Recorrente, não é possível extrair, da documentação apresentada na petição de resposta, a descrição da origem e da evolução do débito, até porque a fatura anterior a dezembro/2017, que revela a cobrança de um débito relativo à “Fatura Anterior”, não foi apresentada.

O c. STJ possui entendimento no sentido de que “
Admite-se o processamento de ação de cobrança fundada no inadimplemento de contrato de cartão de crédito, quando a instituição financeira junta aos autos documentos comprobatórios da origem e da evolução da dívida com todos os seus encargos
” (AgInt no REsp n. 1.601.462/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 10/4/2018, DJe de 18/4/2018.)

Assim, considerando que, diante da intimação, a Recorrente não acostou aos autos a documentação descrita pelo MM. Magistrado de origem, deve ser mantida a sentença recorrida.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação.

Deixo de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais em sede recursal, em razão da não fixação da verba na origem (art. 85, §11, CPC/15).

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

Acompanho o voto divergente para dar provimento ao recurso, porquanto os documentos apresentados são suficientes ao ajuizamento da ação de cobrança.